Tribunal: TJDFT
Processo: 0702169-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702169-15.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ROLIMAM GESTÃO PATRIMONIAL LTDA - ME RECORRIDA: VERA MARIA RODRIGUES DA CUNHA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA DE IMÓVEL DE FIADORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DIREITO SOCIAL À MORADIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTE DO STF. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora o art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90 excepcione a impenhorabilidade do bem de família na hipótese de obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, deve ser adotado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 605.709/SP, para se julgar impenhorável o imóvel de fiadora de contrato de locação comercial. 2. Prevalece o direito constitucional que assegura o direito à moradia e que garante a isonomia entre os devedores. Não encontra compatibilidade com a regra constitucional garantir que o afiançado goze de situação mais benéfica que a conferida ao fiador em hipótese de locação comercial. 3. Agravo de instrumento provido. No especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 3°, inciso VII, da Lei 8.009/1990, sustentando que o fiador responde com o seu próprio imóvel, e ainda que seja bem de família, pelo inadimplemento do locatário no contrato de locação comercial. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio ao artigo 6o da CF, repisando os argumentos lançados no recurso especial, acrescentando que devem ser observados os entendimentos firmados nos Temas 295 do STF e 708 do STJ, bem como o enunciado 549 da Súmula do STJ. Formula pedido de declaração de constitucionalidade do artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/90. Requer a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao alegado vilipêndio ao artigo 3°, inciso VII, da Lei 8.009/1990. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 6o da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016